Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714956-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA, LUCIANO LETO NEIVA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA e LUCIANO LETO NEIVA em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga ajuizados em face de BRASICOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Campina Grande/PB. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimados a se manifestarem sobre a comprovação da necessidade de obtenção do benefício (ID 46010255), os agravantes requerem dilação de prazo de 5 dias para apresentarem os documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 46506336). DEFIRO o prazo de 5 dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator